Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 1010188-91.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: MOUNIR HASSIB SERHAN
EMBARGADA: DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 78703472) propostos por MOUNIR HASSIB SERHAN, ora Recorrido, em face da decisão id 76553485, que admitiu o Recurso Especial id 65207478.
O Embargante aduz, em síntese, que: “Oras, se o fundamento do especial manejado pela Embargada passa pela necessária comprovação dos requisitos legais para a aquisição da propriedade pela Usucapião, leia-se, posse, tempo, justo título e boa-fé, o recurso encontra óbice de maneira exata e precisa na Súmula 7 do STJ: “A PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO ENSEJA RECURSO ESPECIAL.” Com efeito, o recurso da Embargada escancara sua pretensão de revolvimento fático-probatório”.
Assevera que: “(...)Portanto, a decisão proferida é contraditória, haja vista que anteriormente reconhece a necessidade do recorrente em comprovar os requisitos legais para aquisição do domínio e, não suficiente, se funda em premissa equivocada de que o acórdão firmou entendimento sobre o quadro fático, o que, com a devida vênia, não se verifica em lugar algum da decisão".
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar a contradição apontada por consequência a negativa de seguimento ao Recurso Especial, pelo óbice sumular 7/STJ.
Recurso tempestivo (id 78808959).
Contrarrazões (id 80052998).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
O Embargante aduz, em síntese, que a decisão recorrida que admitiu o Recurso Especial foi contraditória uma vez que deveria sem negado seguimento ao recurso pela pretensão de reexame de prova. A propósito: “(...) a exceção de usucapião, como matéria de defesa, vem acompanhada do ônus de provar a existência de posse ad usucapionem, o que, logicamente, impõe ao julgador a análise de circunstâncias fático-probatórias da causa, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ” (id 78703472)
Compulsando os autos verifica-se que houve pedido de efeitos suspensivo pela Embargada ora Recorrente do Recurso Especial, que foi deferido conforme decisão de id 66195964, in vebis: “ (...) In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que apontou o perigo de dano ao argumento da premente perda da posse do imóvel, aliada ao fato de ser idosa e possuir um irmão com deficiência mental que dependem da residência para sobreviver.
Sobre a probabilidade do direito, verifica-se que ainda resta pendente a análise da ação de usucapião, o que pode garantir o direito da parte Recorrente em permanecer no imóvel.
Isto posto, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado”.
Contra esta decisão o Recorrido ora Embargante apresentou Embargos de Declaração no id 67517493, que foi rejeitado (id 70081454.
Ato contínuo, aos autos vieram-me concluso para apreciar do juízo de admissibilidade.
O Recurso Excepcional foi admitido nos seguintes termos (id 76553485):
“(...) Pressupostos Satisfeitos
A Recorrente alega violação ao artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil ao argumento de que o direito à aquisição de propriedade pela usucapião também pode ser alegado como matéria de defesa, inclusive em sede de impugnação de sentença, desde que se comprove ocorrência dos requisitos exigidos pelo instituto, ensejadores da aquisição do domínio.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”
Após, o Recorrido opôs este Embargos de Declaração (id 78703472), contra a decisão de admissão do Recurso.
Pois bem.
Conforme breve relato não procede a inconformidade, ausente as hipóteses do artigo 1.022, I, do CPC.
Com efeito, verifica-se do decisum embargado a exposição, de forma clara, dos fundamentos que levaram ao juízo positivo de admissibilidade recursal, e à suspensão integral do acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Sodalício
Quanto a contradição apontada de aplicação do óbice sumular 7/STJ, no caso tem-se que decisão de admissão do Recurso Especial confirmou que não se tratava da aplicação da referida súmula.
Confira-se (id 76553485):
“(...)Pressupostos Satisfeitos
A Recorrente alega violação ao artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil ao argumento de que o direito à aquisição de propriedade pela usucapião também pode ser alegado como matéria de defesa, inclusive em sede de impugnação de sentença, desde que se comprove ocorrência dos requisitos exigidos pelo instituto, ensejadores da aquisição do domínio.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
(...)" . (g.n.)
Desse modo, observa-se, pois, que as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Embargante por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte e rediscutir questões já apreciadas, senão vejamos:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020)”. (g.n.)
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCABIMENTO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC. 2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...) 5. Embargos declaratórios rejeitados.” (AgRg no AgRg no REsp 1418119/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018)”. (destaquei)
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é feito de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018). (destaquei)
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, I, do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça